Tribunal: TJSP
Processo: 1072474-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação declaratória - inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - emenda do pedido inaugural determinada pelo MM. Juízo "a quo" - falta de atendimento - indeferimento da petição inicial - art. 330,IV do Código de Processo Civil - ação julgada extinta - sentença mantida - recurso improvido.